Tribunal: TJDFT
Processo: 0743322-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743322-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL CHAVES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: ESTEPHANIE CAROLINY DE FREITAS SANTOS VALE AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Gabriel Chaves de Oliveira contra decisão da 1a Vara de Entorpecentes do DF que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (ID no 77005067). 2. Em suma, o impetrante alega que não estariam preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Sustenta que a decisão judicial apresentou argumentos genéricos e abstratos, sem demonstração concreta do periculum libertatis, utilizando como fundamento apenas a natureza do delito e a quantidade de droga apreendida, o que não é suficiente para justificar a medida extrema. 3. Argumenta que o paciente é primário, possui residência fixa, não integra organização criminosa e não há qualquer indicativo de que sua liberdade represente risco à ordem pública. Ressalta, ainda, que o paciente colaborou com as investigações, não tentou obstruir a instrução criminal e que a prisão preventiva, neste caso, viola o princípio constitucional da presunção de inocência. 4. Defende que, diante da ausência de fundamentação idônea e da excepcionalidade da prisão cautelar, o paciente tem o direito de responder ao processo em liberdade. Aponta que há possibilidade de aplicação de regime mais brando, como o semiaberto ou aberto na hipótese de condenação, o que torna desproporcional a manutenção da prisão preventiva. Como alternativa, busca a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), como forma de garantir os fins do processo sem violar direitos fundamentais. 5. Pede a revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade provisória ao paciente mediante a aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 6. Cumpre decidir. 7. O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado nos artigos 33, caput, e 40, III da Lei no 11.343/2006 (Inquérito Policial n.o 1560/2025 – 27a DP, Ocorrência Policial n.o 9248/2025 – 27a DP, processo n.o 0749509 10.2025.8.07.0001, 1a Vara de Entorpecentes do DF). 8. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 18/9/2025 (ID no 77004091), diante da identificação da necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 9.Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 10. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 11. O paciente teve a sua prisão em flagrante analisada, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades. Na mesma ocasião, diante do preenchimento dos pressupostos legais, houve a conversão para prisão preventiva (ID no 77004091). 12. No momento da prisão em flagrante durante a busca domiciliar foram apreendidas diversas drogas (8 porções de crack, 17 porções partilhadas e armazenadas em sacos ziplock e 47,91g de massa líquida de cocaína), 2 balanças de precisão, faca, câmera de monitoramento, caderno com anotações da traficância e R$ 301,00 em dinheiro. 13. O contexto em que o paciente foi flagrado condiz com a prática de tráfico de drogas, não se tratando de mero usuário. No atual estágio do processo, não é possível verificar eventual participação do paciente em associação criminosa. 14. O crime de tráfico de drogas tem pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I). A situação de flagrância demonstra a materialidade delitiva, com indícios suficientes da sua autoria. 15. Os indícios de autoria recaem sobre o paciente, pois foi abordado após o recebimento de denúncia sobre a prática de tráfico de drogas na região do Recanto das Emas, sendo monitorado e surpreendido pela polícia após tentativa de entrega com a posse de duas porções de entorpecentes na sua roupa íntima, sendo uma porção de crack e outra de “skunk”, o que denota o perigo concreto na sua conduta. 16. A concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da quantidade e diversidade de drogas apreendidas e além da organização e metodologia de venda dos entorpecentes, evidenciando habitualidade e evidente dedicação ao tráfico. 17. Embora o réu seja primário e possua residência fixa, tais condições pessoais não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada. 18. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver marcada por flagrante ilegalidade ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 19. Há dados concretos que justificam a medida extrema. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada e em conformidade com os elementos fático-documentais que instruem os autos de origem. 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada em favor do paciente. DISPOSITIVO 21. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Gabriel Chaves de Oliveira. 22. Requisitem-se as informações. 23. Após, encaminhem-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO